Tribunal: TJPA
Processo: 0808674-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808674-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDECI SOUSA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE
WRIT
ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR

MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do
writ
.

2. Postula a impetrante a extinção da pena do paciente em razão do decurso do prazo de sursis.

3. Com efeito, o postulado intentado pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitindo, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Valdeci Souza Amaral.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0808674-69.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus com pedido de liminar

em favor de
Valdeci Souza Amaral
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,

que
em 02 de maio de 2016 o Paciente foi condenado a 02 (DOIS) anos de reclusão pelo Juiz de Direito Titular da Comarca de Curuçá, sendo a execução da referida pena suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos. Transitada em julgado a Sentença Condenatória, somente em 26/06/2019, ou seja, passados bem mais de 02 (dois) anos, o Juiz que condenou o Paciente inadequadamente determinou a regressão da pena imposta, de restritiva de direito por privativa de liberdade, bem como a execução da pena para a capital do Estado.

Assevera que a autoridade coatora em nenhum momento durante os 2 anos após a sentença revogou o SURSIS, só tomando uma atitude em 26/06/2019.

Pontua que a impetrante, com a execução da pena correndo já perante a autoridade coatora, fez a ressalva em 19/08/2020 que a pena encontra-se extinta com fundamento no art. 82 do CP, com o MP sendo contrário, seguindo um Atestado de Pena lançado no sistema, que não traduz a realidade dos fatos e o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém no mesmo sentido decidindo pelo indeferimento.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para extinguir a pena do paciente.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3553313.

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, no Id. nº
3582243, que (sic):

“
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da extinção da pena.

Aportou neste Juízo, encaminhado pelo Juízo sentenciante, a guia de recolhimento, sentença e decisão de conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade do Juízo de Curuçá/PA (mov. 3.1.)

O custodiado cumpre pena de 02 anos de prisão, atualmente executado regime aberto, em razão da condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, proferida no processo 0005122-82.2014.8.14.0019.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal
”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por manejo como sucedâneo recursal. (Id. nº
3609223)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de que extinta
a pena do paciente em razão do decurso do prazo do
sursis
.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em decorrência da mesma não preencher todas as condições da ação pertinentes para a admissibilidade do pleito.

Com efeito, entendo que a referida preliminar merece acolhimento, uma vez que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado (extinção da pena por decurso do prazo de sursis
)
, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado e apontado pelo parquet de 2º grau, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso e para se evitar supressão de instância, acolho a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem.

Ante o exposto,
ACOLHO
a
PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/09/2020